Tribunal: TJDFT
Processo: 0748180-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa. Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Matrícula em instituição de ensino superior. Pedido de cumulação de disciplinas de períodos distintos. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Necessidade de dilação probatória. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória para autorizar matrícula concomitante em disciplinas pendentes do 9o período e disciplinas regulares do 10o período do curso de Psicologia, sob alegação de negativa abusiva por parte da instituição de ensino.
II. Questão em discussão
2. A questão em análise consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, diante da negativa de matrícula pela instituição de ensino agravada.
III. Razões de decidir
3. A concessão da tutela provisória exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
4.A probabilidade do direito se revela frágil, pois há indícios de que a negativa observou regulamentos do MEC sobre carga horária máxima por semestre.
5. A urgência não se mostra expressiva, pois o semestre iniciou em agosto de 2025 e a ação foi ajuizada apenas em outubro, após mais de dois meses de curso.
6. A controvérsia demanda dilação probatória para aferir a compatibilidade da pretensão com as normas aplicáveis e para verificar se os pré-requisitos para cursar as disciplinas foram cumpridos, providência incompatível com o agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 207; Lei no 9.394/1996, art. 53.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1778254, AGI no 0732685-47.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25/10/2023; TJ/ES, AGI no 5009655-72.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4a Câmara Cível, j. 25/02/2025.